Tribunal: TJBA
Processo: 0500718-79.2017.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500718-79.2017.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE JUAZEIRO e outros Advogado(s): APELADO: MARLY IZABEL DOS SANTOS Advogado(s): A6 JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL SIMULTÂNEAS. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE JUAZEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DPE/BA. ACÓRDÃO QUE AFASTOU CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. SÚMULA 421 DO STJ. RETORNO DA VICE-PRESIDÊNCIA PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO DO TEMA 1002 PELO STF. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. VERBA HONORÁRIA DEVIDA CONFORME §§ 2º e 3º e 11 do art. 85 do CPC. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO IMPUGNADO REFORMADO EM PARTE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0500718-79.2017.8.05.0146 da Comarca de Juazeiro/BA sendo Recorrentes ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE JUAZEIRO e apelada, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia por unanimidade em, EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO e REFORMAR, EM PARTE, O ACÓRDÃO de mov. 21538626, pelas razões que integram o voto condutor. Salvador, ____ de _______________ de 2024. PRESIDENTE ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU – RELATOR